Tribunal: TJSP
Processo: 2016222-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas. Pretensão de revogação da prisão preventiva.
Paciente que foi colocado em liberdade por decisão exarada pelo C. STJ. Alegado constrangimento ilegal não mais presente – Impetração julgada prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2016222-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que são impetrantes LUIZ
GUSTAVO VICENTE PENNA e FELIPE GOMES MANO e Paciente JEFFERSON
HENRIQUE DE OLIVEIRA LOURENÇO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
presente impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016222-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10.201
2
Voto no 10.201
Habeas Corpus no 2016222-14.2020.8.26.0000
Comarca: Catanduva 2a Vara Criminal
Impetrantes: Luiz Gustavo Vicente Penna (OAB/SP no 201.063)
Felipe Gomes Mano (OAB/SP no 429.120)
Paciente: Jefferson Henrique de Oliveira Lourenço
Corréus: Luan Henrique da Silva e
Paulo Henrique da Silva
Habeas Corpus Tráfico de drogas. Pretensão de revogação da
prisão preventiva.
Paciente que foi colocado em liberdade por decisão exarada pelo
C. STJ. Alegado constrangimento ilegal não mais presente
Impetração julgada prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
o Paciente, preso em flagrante em 23/10/2019 e denunciado pela suposta prática do delito
previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, c.c. artigo 29 do Código Penal, sofre
constrangimento ilegal, decorrente da r. decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva, carente de fundamentação idônea, baseada na gravidade abstrata do delito,
portanto, ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Menciona-se que o MM. Juiz a quo fundamentou a prisão cautelar, consignando que os
requisitos para a liberdade provisória não estavam presentes, porém, não demonstrou quais
seriam esses requisitos e por quais motivos foram afastados. Salienta-se que a prisão
preventiva do Paciente fere o princípio constitucional da presunção de inocência. Requer-
se, assim, a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente,
com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor (fls. 01/18).
A liminar foi indeferida às fls. 189/190 e foram prestadas as
informações de fls. 193/194.
Às fls. 198/206 opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça
pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016222-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10.201
3
Às fls. 206/214 consta ofício do C. STJ, informando que foi
deferida liminar no Habeas Corpus no 568.286/SP. Foi expedido alvará de soltura em favor
do Paciente.
É o relatório.
Consta da denúncia que:
“Consta no incluso inquérito policial que, no dia 23 de
outubro de 2019, por volta das 19h15, na confluência da Avenida Daniel Soubhia com a
Rua Marília, Jardim do Bosque, nesta cidade e Comarca de Catanduva, PAULO
HENRIQUE DA SILVA, qualificado à fl. 5, JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA
LOURENÇO, qualificado à fl. 6e LUAN HENRIQUE DA SILVA, qualificado à fl. 7
guardavam e traziam consigo drogas, consistentes em 14 (quatorze) pinos de crack, 17
(dezessete) pedras de crack, 1 (uma) porção pequena de crack, 50 (cinquenta) papelotes de
cocaína, 29 (vinte e nove) pinos de cocaína e 1 (um) tijolo pequeno de maconha, para fins
de comércio ilícito com terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, conforme laudo pericial às fls. 71/74 e exame químico-toxicológico
às fls. 112/116.
Segundo apurado, os denunciados haviam acabado de
comprar 50 papelotes de cocaína, 29 pinos de cocaína, 17 pedras avulsas de crack, 15
pinos de crack no Bairro Bom Pastor, para revender, quando foram surpreendidos pela
polícia militar trazendo-as no interior do veículo Palio. Jeferson, ainda, guardava em sua
residência mais um tijolo de maconha para o comércio.
Policiais militares estavam em patrulhamento pela via
pública, quando avistaram os denunciados no interior de um veículo Palio, placas
HCG5637. Eles, por sua vez, ao avistarem a viatura policial empreenderam fuga e,
durante o percurso, dispensaram uma sacola plástica. Na parte interna do veículo foi
localizado a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em dinheiro e no interior da sacola
dispensada pelos denunciados foram localizados 50 (cinquenta) papelotes e 29 (vinte e
nove) pinos, ambos de cocaína, 17 (dezessete) pedras, 14 (quatorze) pinos e uma porção,
todos da substância crack.
Na oportunidade, Paulo confessou que o grupo adquiriu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016222-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10.201
4
droga no bairro Bom Pastor, cuja finalidade era revende-la na cidade de Ariranha/SP.
Os policiais dirigiram-se até a residência de Jefferson e
apreenderam o tijolo de maconha.
Conforme informações fornecidas pela polícia militar,
Jefferson e Luan atuam juntamente no tráfico de drogas, inclusive, já foram presos na
cidade de Fernandópolis/SP distribuindo entorpecentes em uma festa “rave”.
A circunstância da apreensão, a quantidade e a forma de
acondicionamento das substâncias denotam que o objetivo dos denunciados era praticar o
tráfico ilícito de drogas. (...)”
Foi interposto Habeas Corpus perante o C. STJ, o qual foi
indeferido liminarmente. Após a interposição de Agravo Regimental, foi deferida a liminar,
em 30/04/2020, “para determinar, até o julgamento final do writ, a soltura do Paciente, se
por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito
da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão
provisória por fato superveniente, a demonstrar a necessidade da medida, ou da fixação
de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de
forma fundamentada”.
Entendeu-se no decisum:
“(...) embora o Magistrado de primeiro grau tenha feito
referência à gravidade concreta do delito, consubstanciada na quantidade de droga
apreendida, bem como na possibilidade de reiteração delitiva, em razão de existência de
condenação em primeira instância - circunstâncias que justificariam a prisão -, no caso, a
quantidade de entorpecentes (21,7 gramas de crack, 73,4 gramas de cocaína e 71,7
gramas de maconha), por si só, não é capaz de demonstrar o periculum libertatis
indispensável à prisão cautelar, mormente porque a condenação a que se refere o Juízo é
referente ao delito de posse de entorpecente para consumo próprio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016222-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10.201
5
A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática
constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos
de elementos constantes dos autos (arts. 5.o, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da
Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e
de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o
preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do
Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em
perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou
a aplicação da lei penal.
Além disso, de acordo com a microrreforma processual
procedida pela Lei n.o 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, §
4.o, parte final, e § 6.o, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade
(arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de
ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser
decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual,
enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do
processo e/ou da sociedade.
No que diz respeito especificamente ao tráfico de drogas, não
obstante seja legítima, em termos de política criminal, a preocupação com o seu
alastramento na sociedade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no
sentido de que fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, como o de
que se trata de delito ligado à desestabilização de relações familiares ou o de que se trata
de crime que causa temor, insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a
decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do
agente, que só pode ser decifrada à luz de elementos concretos constantes dos autos (...)”.
Em 05/05/2020, foi determinada a expedição de alvará de
soltura em favor do Paciente, em cumprimento à determinação do C. STJ, proferida na
liminar do Habeas Corpus no 568.286/SP (fls. 336 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016222-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10.201
6
Em 08/05/2020, foi determinada a extensão dos efeitos da
decisão aos corréus (fls. 361 dos autos principais).
Desta feita, tendo em vista que o Paciente foi colocado em
liberdade, restou prejudicado o presente writ, em face da cessação do alegado
constrangimento.
Diante do exposto, pelo meu voto, julgo prejudicada a
presente impetração.
Ely Amioka
Relatora